Tribunal: TJMT
Processo: 1008506-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008506-96.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIA MACEDO GALVAO - CPF: 003.168.281-22 (ADVOGADO), RIVERTON LIMA SILVA - CPF: 063.115.621-62 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MARCIA MACEDO GALVAO - CPF: 003.168.281-22 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.COM MEDIDAS CAUTELARES. EXPEÇA-SE OFÍCIO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA DAR CUMPRIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE EM PREVENTIVA –
ACOLHIMENTO
– APONTADA A GRAVIDADE ABSTRATA
DO CRIME, EM TESE, PRATICAD
O
POR
ELE –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA – 2. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NECESSIDADE
– ART. 321, 282, § 6o, C/C
ART.
319,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DE TAIS PROVIDÊNCIAS –
3.
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONCEDIDA
.

1.
É incabível a manutenção da prisão cautelar d
o
paciente, porquanto
foi
decret
ada
com base em fundamentação genérica, eis que
, o magistrado,
não apontou, como era de sua obrigação, elementos
de convicção
extraídos dos autos que justificassem a necessidade da
sua restrição ambulatorial.
É sabido que o art. 312 do Código de Processo Penal apresenta como pressupostos da prisão preventiva o
periculum
libertatis
e o
fumus
commissi
delicti
, este caracterizado pela prova da existência do crime e indício suficiente
de autoria; e aquele consistente no perigo que a permanência do agente em liberdade representa para a aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal, e para a segurança da própria sociedade (ordem pública), não sendo, pois, admitida a prisão preventiva amparada
apenas
gravidade abstrata do delito, eis que elementos inerentes aos tipos penais, desconectados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente.

2
.
Uma vez demonstrada a sua necessidade, devem ser impostas
ao paciente
medidas cautelares diversas da prisão, com fundamento nos art. 321, 282, § 6o, c/c
art.
319, do Código de Processo Penal.

3
. Pedido julgado
procedente. Ordem de
habeas corpus

concedida
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
a
advogad
a

Márcia Macêdo Galvão
, em favor de
Riverton
Lima Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Plantonista da Comarca de Rondonópolis-MT.

Colhe-se desta impetração que
o
paciente foi pres
o
em flagrante no dia
6
de
maio
de 2022, tendo
a
custódia sido convertida em prisão preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n.
1011155.25.2022.8.11.0003
, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), por ter sido flagrad
o
pela
Polícia Militar
,
durante a
“Operação Comando Móvel”
, em um estabelecimento comercial denominado
“
Bar do
Buda”
, após ter supostamente dispensado
em um entulho
um invólucro que continha 12 (doze) porções, que pesaram 9,36g (nove gramas e trinta e seis centigramas) de cocaína, cujo fato deu origem ao oferecimento da denúncia nos autos registrado sob n. 1011438-48.2022.8.11.0003.

Sustenta o impetrante que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva d
o
paciente, pois se limitou a fazer alusão à gravidade abstrata do
delito, em tese, praticado por ele
, “
maculando a exigência constitucional do art. 93, IX da CF, não observou as disposições do art. 282 e 319 do CPP sem qualquer justificativa, desatendeu-se os princípios da homogeneidade, proporcionalidade e razoabilidade
”
; consignando, outrossim, que, no caso em tela, não restam configurados os requisitos autorizadores da prolação do referido édito judicial elencados no art. 312
do Código de Processo Penal.

Aduz que a autoridade acoimada de coatora não analisou a possibilidade de serem impostas ao paciente medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, “
tais como monitoramento eletrônico, proibição de frequentar bares e lugares de mal conduta, limitação de horário noturno e se recolher em sua residência aos sábados, domingos e feriados
”.

Assevera que
o
paciente
deve responder a ação penal em liberdade
uma vez que
tem apenas 20 (vinte) anos de idade, é primário, possui domicílio e família constituída
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a
revogação da prisão preventiva do paciente
, expedindo-s
e alvará de soltura em nome dele
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido
de urgência foi indeferido
pelo Desembargador Paulo da Cunha, em sede de plantão judiciário,
por intermédio das razões encontradiças no I
D

127090187
. Solicitadas as informações de estilo,
a

autoridade acoimada de coatora
encaminhou o

expediente
encontradiço no
I
D

130814152
,
no qual
apenas fez menção à
decisão vergastada em relação à qual deixou de exarar juízo de valor por não ser seu signatário.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,

no parecer que está no I
D

130192212
, opinou pela
concessão
da ordem
“
ante a ausência de fundamentação concreta acerca da presença dos pressupostos da prisão preventiva dispostos no artigo 312 e ss. do Código de Processo Penal
”, deixando sua manifestação assim ementada:

Sumário: Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). Prisão preventiva decretada sob o fundamento da garantia da ordem pública. 1. Argumenta-se, inicialmente, a ausência de fundamentação idônea para decretação da medida cautelar extrema. Desproporcionalidade da prisão
preventiva. Objetiva-se a restituição da liberdade ao paciente.
POSSIBILIDADE
. Ausência de elementos concretos suficientes a justificar a prisão preventiva. Paciente de apenas 20 anos de idade e que ostenta condições pessoais favoráveis. Circunstâncias do crime não extrapolam a normalidade típica Pequena quantidade de entorpecente (9,3 g de cocaína). Cabível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Parecer pela CONCESSÃO da
ordem.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Tem razão o impetrante, porquanto no
que diz respeito
à

tese de ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente,
induvidosamente,
os argumentos apresentados
por seu
prolator foram lançados de forma genérica, sem fundamento concreto acerca da necessidade de
manutenção da

custódia
cautelar
reprochada
, comprometendo, desse modo, o caráter
excepcional da medida que, como é cediço, deve buscar esteio em elementos concretos sobre o
periculum
libertatis
.

Com efeito
,
o
juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva
da
paciente pelas seguintes razões:

[...]
O MM Juiz proferiu decisão oral com o seguinte dispositivo
: Homologo a prisão em flagrante delito. Por outro lado, converto em prisão preventiva em desfavor do acusado, pela necessidade de salvaguardar a sociedade e garantir a instrução processual. Ademais, abstrai-se do contexto fático que o acusado foi autuado com uma porção significativa, 12 (doze) porções, sendo, aproximadamente,
9,3g de substância análoga à cocaína
, o que merece maior repreensão por parte do Poder Judiciário,
dada a gravidade que tal entorpecente causa na sociedade
. Merece registro também, que as porções estavam
devidamente embaladas, prontas para a mercancia
. Além disso, tratando-se de cocaína, temos o alto valor de comercialização, podendo chegar ao valor de
R$100,00(cem reais) a grama
, ou seja, a quantidade apreendida possui um valor de mercado de, aproximadamente,
R$1.000,00 (mil reais)
, o que
afasta qualquer alegação de que se trata de usuário
. Temos ainda que, é sabido que
o tráfico de entorpecentes nesta cidade só ocorre mediante autorização da facção criminosa do Comando Vermelho
, o que merece maior repúdio, tendo em vista ainda a situação delicada que a sociedade
rondonopolitana

vem suportando. Destaca-se o local em que foi apreendido os entorpecentes, posto que
se trata de local frequentado por jovens, principalmente por universitários da faculdade federal
, tratando-se de bairro residencial e sendo o estabelecimento na região de igrejas e praças. Neste especial,
o local do crime fica menos de 100 metros de uma igreja e da Praça do Jardim Europa
, bem como a poucas quadras da Universidade Federal e de uma escola municipal, o que
permite vislumbrar se tratar da presença da causa especial de aumento de pena
. No que tange a alegada negativa de autoria, por ter supostamente uma terceira pessoa descartado os entorpecentes,
tal tese é afeta ao mérito da lide
, bem como a alegação de que o autuado possui apenas 20 (vinte) anos de idade
e portanto
não pode ser punido já que não tem
antecentes
, ao contrário.
Não ter antecedentes é a regra e o esperado pela sociedade. Não é mérito, é obrigação
. Neste especial,
o indiciado por ter 20 anos e já responder por crime hediondo, isso sim é preocupante. Deste modo pelas razões acima resta indeferido o pedido de concessão da liberdade
. No mais, deixo de transcrever os demais fundamentos da prisão apoiando na jurisprudência majoritária do STJ (HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO ORAL. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. DENEGADA A ORDEM. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a ausência de transcrição dos motivos exarados oralmente para impor a prisão preventiva, por si só, não acarreta a nulidade do ato, sobretudo quando o acusado e seu defensor participaram da solenidade, pois não se verifica nenhum prejuízo ao réu em tal situação. Ressalva de entendimento do Relator. 2. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos
arts
. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 3. Embora a quantidade de droga apreendida (81 g de maconha) não seja muito elevada, é idônea a motivação invocada para embasar a ordem de prisão do paciente, pois evidencia o risco de reiteração delitiva, visto que ele havia sido beneficiado com a concessão de liberdade provisória, em outra ação penal em que lhe é imputado o cometimento, em tese, de delito de mesma natureza, quando supostamente praticou o delito apurado na ação penal objeto deste writ. Além disso, conforme destacou o Juízo singular, o réu não foi encontrado para receber a citação no outro processo criminal que tramita contra si, o que sugere seu intuito de se furtar à aplicação da lei penal. 4. Denegada a ordem. STJ – HC 497619/SC – 6a Turma – Rel. Min. Rogério
Sachetti
Cruz – 27.05.2019). Homologo o auto de prisão em flagrante e converto em prisão preventiva, por conseguinte, resta indeferido o pedido defensivo.
Expeça-se o devido mandado
de prisão em face do acusado
. [...]

Wagner Plaza Machado Junior
Juiz de Direito
.

Destaques no Original
(ID 127091164, p. 05/06)

Verifica-se, pois,
que o

magistrado
não apontou adequadamente que,
em liberdade,
o
paciente
colocaria em
risco a ordem pública, eis que

se
limitou a
fazer alusão
à presença do
fumus
comissi
delicti
, consistente na
existência de
materialidade e
indícios de autoria
.

E
, no tocante ao
periculum
libertatis
, consignou que
os casos de apreensão de drogas “
merece maior repreensão por parte do Poder Judiciário,
dada a gravidade que tal entorpecente causa na sociedade
”, afirmando, na sequência, que “
é sabido que
o tráfico de entorpecentes nesta cidade só ocorre mediante autorização da facção criminosa do Comando Vermelho
, o que merece maior repúdio, tendo em vista ainda a situação delicada que a sociedade
rondonopolitana

vem suportando
.”

Depreende-se, pois, o juízo plantonista simplesmente prejulgou e condenou
antecipadamente
, sem estabelecer a ampla defesa e o contraditório, todos aqueles que foram presos portando substância entorpecente em solo
rondonopolitano
, independentemente de sua condição pessoal
e o mais grave: colocou na vala comum o paciente que nunca teve envolvimento com qualquer ilícito que seja e que foi supostamente flagrado em uma situação ocasional, com criminosos renitentes de alta periculosidade dando a entender, ainda, que seria integrante na facção criminosa denominada de Comando Vermelho.

Todavia, conforme foi asseverado anteriormente consta do sistema
Siap
deste Tribunal de Justiça, que o paciente tem apenas o registro isolado que deu ensejo a sua prisão em flagrante, conforme se observa a seguir:

Conquanto a autoridade acoimada de coatora tenha afirmado que o bar onde o paciente foi preso em flagrante se localiza
va

há
poucas quadras da Universidade Federal de Rondonópolis e
que também se distanciava aproximadamente em 100m de uma igreja e da praça do Jardim Europa, o que atrairia uma majorante do crime de tráfico, constata-se que na denúncia ofertada pelo Ministério Público não foi descrita qualquer dessas particularidades apresentadas pelo juízo plantonista, a saber:

[...] Consta do incluso inquérito policial que na data de 06/05/2022, por volta das 23h30min, no estabelecimento comercial “Buda”, situado na Rua Alemanha, Bairro Jardim Europa, nesta cidade, o denunciado RIVERTON LIMA SILVA foi preso em flagrante delito por trazer consigo e transportar 12 (doze) porções, apresentando massa de 9,36 g (nove gramas e trinta e seis centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial de fls. 28/29, ID 84628317.

São dos autos que no dia e hora supracitados, durante a “Operação Comando Móvel”, a Polícia Militar chegou no referido estabelecimento comercial, instante em que visualizou o denunciado dispensando um invólucro em um entulho, no fundo do local, razão pela qual foi abordado.

Em revista, os policiais apreenderam no entulho o mencionado invólucro, no qual continha as porções de cocaína (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 07, ID 84628317), e, com o denunciado, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung.

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

Adequando-se a conduta de RIVERTON LIMA SILVA ao disposto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, o Ministério Público requer
que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a citação e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. da Lei n.o 11.343/06, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas.
[...].

(ID 85529884 do
PrEsAn
1011438-48.2022.8.11.0003)

Desse modo, fica evidente que
a
autoridade acoimada de coatora
não
apresentou fundamentos que evidencia
ssem a suposta periculosidade do
paciente, tampouco a gravidade concreta do delito
atribuído a sua pessoa para decretar a
sua
prisão preventiva.

Como é sabido os
predicados pessoais por si só não são suficientes para que um acusado responda a um processo em liberdade, contudo, no caso em análise, trata-se de um jovem de apenas 20 anos de idade; com a vida pregressa imaculada; com a apreensão ocasional de quantidade de droga que não pode ser tido como expressiva, sem registro de denúncias e investigações acerca de eventual comércio malsão; que possivelmente poderá fazer jus à minorante do tráfico privilegiado que, ao contrário do sustentado pela autoridade acoimada de coatora, não é considerado hediondo, é razoável que a ordem pública seja resguardada apenas com a imposição ao paciente de medidas cautelares diversas da prisão.

Ainda nessa senda, não se pode olvidar que
é pacífico o entendimento dos
T
ribunais
S
uperiores segundo o qual a gravidade abstrata do delito, as meras ilações quanto à repercussão do delito no meio socia
l, a possibilidade abstrata de o agente continuar a delinquir, a questão de saúde pública e quaisquer outros argumentos desprovidos de elementos concretos, por si sós, não se mostram suficientes para imposição da prisão preventiva, conforme se infere dos julgados a seguir ementados:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE DO CRIME E A AFIRMAÇÃO ABSTRATA DE QUE O RÉU OFERECE PERIGO À SOCIEDADE NÃO BASTAM PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. O FUNDAMENTO UTILIZADO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA É GENÉRICO, POSSÍVEL DE SER ADOTADO EM QUALQUER SITUAÇÃO EM QUE SEJA APURADA A CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM
CONCEDIDA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento.
II -
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não bastam a gravidade do crime e a afirmação abstrata de que o réu oferece perigo à sociedade para justificar a imposição da prisão cautelar ou a conjectura de que, em tese, a ordem pública poderia ser abalada com a soltura do acusado. Precedentes. III - O fundamento utilizado para a conversão da prisão em flagrante em preventiva é genérico, possível de ser adotado em qualquer situação em que seja apurada a conduta de tráfico de drogas
.
IV – Ordem concedida.
(STF, HC 143065, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018).

Destacamos

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente.
2.
Quanto ao tráfico de drogas, fundamentos vagos, aproveitáveis em qualquer outro processo, como o de que se trata de delito ligado à desestabilização de relações familiares ou o de que se trata de crime que causa temor, insegurança e repúdio social, não são idôneos para justificar a decretação de prisão preventiva, porque nada dizem acerca da real periculosidade do agente
. 3. No caso, as instâncias ordinárias deixaram de consignar as razões pelas quais a soltura do Réu implicaria risco à ordem pública, nos termos exigidos pelo art. 312, caput, do Código de Processo Penal, sendo certo que a pequena quantidade de drogas apreendida não é capaz de demonstrar, por si só, o periculum
libertatis
do Paciente, reconhecidamente primário e de bons antecedentes. 4. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória, por fato superveniente a demonstrar a necessidade da medida ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada.

(STJ, HC 611.416/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020).

Destacamos

Além disso, como se sabe, no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da
não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da demonstração da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

A propósito, não foi por outra razão que a P
rocuradora de Justiça Rosana Marra, no parecer acima referido opinou pela concessão da ordem
, nos seguintes termos:

[...]
Excelências, da análise dos autos, conclui-se que a ordem deve ser concedida, ante a ausência de fundamentação concreta acerca da presença dos pressupostos da prisão preventiva dispostos no artigo 312 e ss. do Código de Processo Penal.

Como se vê, não houve nenhum indicativo concreto de que, em liberdade, o paciente possa a tumultuar a ordem jurídica e/ou social, sendo que a quantidade de entorpecente apreendida (9,3 gramas), por si só, não é capaz de subsidiar o risco ofertado à ordem pública.

Da análise do r. decisum, constata-se que o Exmo. Magistrado de piso se limitou a ilações genéricas e abstratas acerca do narcotráfico no Município de Rondonópolis/MT, vinculando todo e qualquer comércio ilícito de drogas a organização criminosa do Comando Vermelho, desincumbindo-se da necessária vinculação de elementos concretos que demonstrem a periculosidade do paciente e, eventualmente, justifiquem a decretação da segregação preventiva.

Além disso, verifica-se que o paciente
RIVERTON LIMA SILVA
possui apenas 20 (vinte) anos de idade, tratando-se, ainda, de agente primário e possuidor de bons antecedentes criminais, o que denota que, de fato, a sua manutenção no cárcere é medida desproporcional ao caso em tela.

Excelências, importante destacar que não se está aqui a negar a materialidade, autoria ou mesmo a gravidade do crime de tráfico ilício de drogas, mas, pressupor, abstratamente, que um jovem de apenas 20 (vinte) anos de idade, comercializando pequena quantidade de entorpecentes nas proximidades de uma Universidade Pública, é membro de uma das maiores e mais perigosas organizações criminosas nacionais é, no mínimo, temerário e ofensivo ao pressuposto constitucional da presunção de inocência.

Nessas circunstâncias, Excelências, sabe-se a manutenção dos pacientes, quando desnecessário, no ambiente carcerário sob medida cautelar pode resultar em consequências muito mais nefastas do que aquelas oriundas de eventual sentença penal
condenatória, o que sobressai indiscutível ofensa ao princípio da homogeneidade.

Com isso, constata-se que a imposição das medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal) se mostram, até então, suficientes ao acautelamento da ordem pública e, a princípio, torna desproporcional a conservação da prisão preventiva, em observância às disposições do artigo 321 do Código de Processo Penal.

[...]

Desse modo, impõe-se a concessão da liberdade provisória ao paciente, com a imposição das medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Diante de todo o exposto, o parecer dessa Procuradoria de Justiça é pela
CONCESSÃO
da ordem para que seja deferida a liberdade provisória ao paciente, cumulada com a imposição das medidas cautelares diversas da prisão.
[...]
.
Destaques no original

No entanto
,
tendo em vista
que o paciente foi flagrado em um bar após
supostamente
ter dispensado um invólucro contendo 12 (doze) porções de cocaína,
que pesaram 9,36g (nove gramas e trinta e seis centigramas)
, droga com alto grau de nocividade, é necessária
a imposição de medidas cautelares para a garantia da ordem pública.

Nesse contexto
,
é imperativa a revogação da
prisão preventiva
do
paciente. Contudo, considerando que a instrução sequer foi iniciada é de bom alvitre que lhe sejam impostas as
medidas cautelares
descritas nos incisos I, II e
IV

do
art. 319 do Código de Processo Penal
, mediante a aceitação do cumprimento de tais condições por parte dele.

Posto isso,
em
con
sonância do parecer ministerial
escrito
,
julgo

procedente o pedido aviado em favor de
Riverton
Lima Silva
;

via de consequência,
concedo

a ordem de
habeas corpus

almejada
,

revogando
a
sua
prisão preventiva
. Todavia,
com fundamento nos
arts
. 321, 282, § 6o, c/c 319, do Código de Processo Penal,
imponho-lhe as
medidas
as
cautelares diversas da prisão
abaixo transcritas
, sem prejuízo da imposição de outras medidas que o juízo de primeiro grau julgar necessárias:

(
i
) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades
;

(
ii
)
proibição de
frequentar bares
;

(
iii
) pro
ibição de se ausentar da comarca
na qual
resid
a
, sem prévia comunicação ao juízo de origem;

Determino, ou
trossim, a expedição de ofício ao Juízo da 5a Vara Criminal da Comarc
a de Rondonópolis, onde foram distribuídos o
AuPrFl
1011155-25.2022.8.11.0003 e
PrEsAn
1011438-48.2022.8.11.0003
, para que dê imediato cumprimento aos termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as medidas pertinentes para o seu fiel cumprimento, alertando ao oficial de justiça para que consigne em sua certidão a aceitação das condições pel
o
paciente.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor d
o
paciente não impede que novo decreto de prisão
cautelar
seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022